Tribunal: TCU
Processo: 019.027/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Francisco Matheus Guimarães, Julio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda. contra o Acórdão 8496-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Júlio Cezar Alvarez, Stryker do Brasil Ltda. e Francisco Matheus Guimarães, contra o Acórdão 8496/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal, no que interessa aos recorrentes, julgou irregulares suas contas, em razão de pagamentos por equipamentos não entregues no âmbito do Contrato 019/2008, conduzido pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), cominou débito e imputou multa a Júlio Cezar Alvarez e Stryker do Brasil Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.